Tribunal: TCU
Processo: 044.757/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3063/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.757/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Capucine Oliveira Neri (XXX.981.062-XX); Edmilson Bernardo do Nascimento (XXX.990.032-XX); Francine Serejo Barbosa (XXX.632.662-XX); Helton Carlos Praia de Lima (XXX.392.032-XX); Jose Garrido Neto (XXX.013.972-XX); Maria Lucia Mello Martins de Oliveira (XXX.380.817-XX); Maria das Gracas de Freitas Pinto (XXX.148.464-XX); Pedro Pinto Maciel (XXX.277.022-XX); Raimunda Zilene Cavalcante de Almeida (XXX.695.582-XX); Raimundo Ferreira Marques (XXX.584.662-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.